Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA PMDF. LIMITE ETÁRIO. EXCEÇÃO EDITALÍCIA APLICÁVEL APENAS A POLICIAIS MILITARES DISTRITAIS. EXTENSÃO A MILITAR DE OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que manteve a exclusão de candidato do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF (Edital no 03/2025 – DGP/PMDF).
2. O candidato é Policial Militar da ativa da PMBA desde 2016 e requereu extensão da exceção prevista no art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984, que afasta a limitação etária apenas para integrantes da PMDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Duas questões em discussão:
(i) se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação pode ser conhecido; (ii) se a exceção legal e editalícia de afastamento da idade máxima para policiais militares da PMDF pode ser estendida a policiais militares de outros Estados da Federação, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais não pode ser conhecido, pois, segundo o art. 1.012, §3o, do CPC, deve ser requerido em petição autônoma.
5. A jurisprudência do STF (Tema 646 da Repercussão Geral e Súmula 683) reconhece que a fixação de limite de idade em concursos públicos somente se justifica pela natureza das atribuições do cargo. A previsão de dispensa apenas para integrantes da PMDF converte o critério etário em privilégio funcional.
6. A distinção viola os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput). O militar da ativa de outro Estado encontra-se em idêntica situação fática e jurídica, pois já demonstrou aptidão física e disciplina compatíveis com a carreira.
7. Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a inconstitucionalidade da diferenciação de critério etário entre civis e militares, admitindo a extensão da exceção a militares de outras corporações estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a restrição etária e determinar a continuidade do candidato no certame.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 2. A exceção legal que afasta o limite etário apenas para policiais militares da PMDF deve ser estendida a policiais militares da ativa de outros Estados, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.”